Tribunal: STM
Processo: 7000121-08.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE NA FASE DE PRELIBAÇÃO. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de 3º Sargento da Marinha pela prática, em tese, do crime de uso de documento falso. Segundo a exordial, o militar apresentou documento ideologicamente falso para justificar ausência em inspeção oficial de saúde. Em decisão de origem, a peça acusatória foi rejeitada por entender que a conduta praticada foi atípica ante a caracterização de falsificação grosseira. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a falsidade de documento que demanda o confronto com dados migratórios oficiais e diligências externas para sua descoberta pode ser classificada como grosseira; (ii) se a denúncia atende aos requisitos dos artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar; (iii) se a análise exauriente do dolo e da culpabilidade é cabível no juízo de admissibilidade da acusação. III. Razões de decidir 3. A caracterização de falsificação grosseira exige que a fraude seja perceptível de plano por qualquer pessoa, o que não ocorreu no caso concreto. Se a descoberta do artifício demanda investigação complexa, a potencialidade lesiva do meio é manifesta. 4. No juízo de prelibação, vigora o princípio in dubio pro societate, sendo prematuro o trancamento da ação penal por análise subjetiva de dolo ou confusão mental decorrente de medicamentos, matérias reservadas à instrução criminal sob o crivo do contraditório. Precedentes deste Superior Tribunal Militar. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e determinar o recebimento da denúncia. Teses de julgamento: "1. A falsidade documental que exige o confronto com elementos extrínsecos ou a realização de diligências externas para sua constatação não se confunde com falsificação grosseira, possuindo aptidão para lesionar a fé pública. 2. Na fase de recebimento da denúncia, eventuais dúvidas quanto ao elemento subjetivo do tipo devem ser resolvidas em favor da sociedade, em estrita observância ao princípio in dubio pro societate." Dispositivos relevantes citados: CPM, artigos 311 e 315; CPPM, artigos 77, 78 e 516, alínea “d”. Jurisprudências relevantes citadas: STM, RSE Nº 7000335-33.2025.7.00.0000, j. em 09/10/2025, Rel. Ministro Guido Amin Naves; AP nº 7000381-27.2022.7.00.0000, j. em 03/07/2023, Rel. Ministro Marco Antônio de Farias.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/05/2026 A
21/05/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000121-08.2026.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DAVID CHEDDY DE CARVALHO DIAS
ADVOGADO(A): CHRISTIAN DA SILVA PEREIRA (OAB RJ258095)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 18/05/2026, às 13:30, a 21/05/2026, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 24/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E DAR-LHE PROVIMENTO PARA,
REFORMANDO A DECISÃO DO JUÍZO "A QUO", DETERMINAR O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OFERECIDA CONTRA O MILITAR DAVID
CHEDDY DE CARVALHO DIAS, COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 315
C/C O ART. 311, AMBOS DO CPM, DEVENDO OS AUTOS RETORNAR À 3ª
AUDITORIA DA 1ª CJM, PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL MILITAR. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000121-08.2026.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: DAVID CHEDDY DE CARVALHO DIAS
ADVOGADO(A): CHRISTIAN DA SILVA PEREIRA (OAB RJ258095)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO
PRO SOCIETATE NA FASE DE PRELIBAÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de 3º Sargento da
Marinha pela prática, em tese, do crime de uso de documento falso. Segundo a
exordial, o militar apresentou documento ideologicamente falso para justificar
ausência em inspeção oficial de saúde. Em decisão de origem, a peça acusatória
foi rejeitada por entender que a conduta praticada foi atípica ante a
caracterização de falsificação grosseira.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a falsidade de documento
que demanda o confronto com dados migratórios oficiais e diligências externas
para sua descoberta pode ser classificada como grosseira; (ii) se a denúncia
atende aos requisitos dos artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar;
(iii) se a análise exauriente do dolo e da culpabilidade é cabível no juízo de
admissibilidade da acusação.
III. Razões de decidir
3. A caracterização de falsificação grosseira exige que a fraude seja perceptível
de plano por qualquer pessoa, o que não ocorreu no caso concreto. Se a
descoberta do artifício demanda investigação complexa, a potencialidade lesiva
do meio é manifesta.
4. No juízo de prelibação, vigora o princípio in dubio pro societate, sendo
prematuro o trancamento da ação penal por análise subjetiva de dolo ou
confusão mental decorrente de medicamentos, matérias reservadas à instrução
criminal sob o crivo do contraditório. Precedentes deste Superior Tribunal
Militar.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e determinar o
recebimento da denúncia. Teses de julgamento: "1. A falsidade documental que
exige o confronto com elementos extrínsecos ou a realização de diligências
externas para sua constatação não se confunde com falsificação grosseira,
possuindo aptidão para lesionar a fé pública. 2. Na fase de recebimento da
denúncia, eventuais dúvidas quanto ao elemento subjetivo do tipo devem ser
resolvidas em favor da sociedade, em estrita observância ao princípio in dubio
pro societate." Dispositivos relevantes citados: CPM, artigos 311 e 315; CPPM,
7000121-08.2026.7.00.0000
40001385049 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

artigos 77, 78 e 516, alínea “d”. Jurisprudências relevantes citadas: STM, RSE
Nº 7000335-33.2025.7.00.0000, j. em 09/10/2025, Rel. Ministro Guido Amin
Naves; AP nº 7000381-27.2022.7.00.0000, j. em 03/07/2023, Rel. Ministro
Marco Antônio de Farias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar e, no mérito, em dar-lhe provimento para, reformando a decisão do
juízo a quo, determinar o recebimento da denúncia oferecida contra o militar David Cheddy
de Carvalho Dias, como incurso nas sanções do art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM,
devendo os autos retornar à 3ª Auditoria da 1ª CJM, para o regular prosseguimento da ação
penal militar.
Brasília, 21 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR (MPM), em face da decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM)
nº 7000778-85.2024.7.01.0001, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do Sargento
DAVID CHEDDY DE CARVALHO DIAS, sob o fundamento de que a conduta imputada
seria materialmente atípica, configurando hipótese de falsificação grosseira.
O MPM, em 10 de outubro de 2025, ofereceu denúncia (Evento 102,
DENUNCIA1, do IPM nº 7000778-85.2024.7.01.0001) em desfavor do 3º Sargento da
Marinha DAVID CHEDDY DE CARVALHO DIAS, pela prática do crime de uso de
documento falso, tipificado no art. 315 c/c o art. 311, na forma do art. 9º, inciso II, alínea “e”,
todos do CPM.
Segundo a exordial acusatória, o militar encontra-se em gozo de Licença para
Tratamento de Saúde (LTSP) desde o dia 12 de dezembro de 2022, estando ciente da
obrigatoriedade de comparecer periodicamente às juntas de saúde para a manutenção do seu
afastamento laboral. No dia 28 de fevereiro de 2024, o denunciado foi formalmente
comunicado, via aplicativo de mensagens, sobre a data da inspeção a ser realizada no dia 5 de
março de 2024, entretanto o militar faltou ao compromisso, requerendo seu reagendamento,
sob o argumento de que possuía um exame clínico marcado para a mesma data em
estabelecimento civil.
Para conferir lastro à sua alegação, apresentou, no dia 17 de março de 2024,
uma notificação de comparecimento supostamente emitida pela clínica IRCLIN – Centro de
Saúde, atestando sua presença no dia 05 de março de 2024 para a realização de um exame de
imagem por raio-x (Evento 1, ANEXO6, fl. 37, do IPM nº 7000778-85.2024.7.01.0001). No
7000121-08.2026.7.00.0000
40001385049 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entanto, em apuração por meio de sindicância administrativa e inquérito policial militar,
constatou-se que o denunciado fez uso de documento particular ideologicamente falso
perante a Assessoria de Saúde da Base Naval do Rio de Janeiro (BNRJ).
Durante as investigações para apurar supostas ausências do país sem
autorização, a autoridade militar oficiou ao Departamento de Polícia Federal para verificar a
situação migratória do graduado. Em resposta (Evento 1, ANEXO3, fl. 23, do IPM nº
7000778-85.2024.7.01.0001), foi encaminhado o Histórico de Movimentação Migratória de
DAVID CHEDDY DE CARVALHO DIAS, o qual certificou que o militar se ausentou do
país às 07h32 do dia 28 de fevereiro de 2024, retornando somente às 07h18 do dia 10 de
março de 2024, ficando comprovado que, na data em que deveria comparecer a inspeção de
saúde na caserna e alegou estar em consulta clínica em Nova Iguaçu/RJ, o denunciado estava
em viagem internacional não autorizada, tendo visitado países como Chile, República
Dominicana e Emirados Árabes Unidos.
A denúncia sustenta que o documento apresentado pelo militar, para justificar
sua ausência em inspeção de saúde, era manifestamente inverídico e visava tão somente
ludibriar a Administração Militar para ocultar a infração disciplinar de ausentar-se da sede e
do país sem autorização. Em sua acusatória, o Parquet aponta a existência de prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria calcados nos registros migratórios oficiais, nas
comunicações eletrônicas mantidas com o setor de saúde da Unidade e na discrepância
cronológica insuperável entre o documento da clínica e a realidade dos fatos apurada pela
Polícia Federal.
Por decisão lavrada em 14 de novembro de 2025, o Juiz Federal da Justiça
Militar da 3° Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Carlos Henrique Silva
Reiniger Ferreira, rejeitou a denúncia com fundamento na atipicidade da conduta, por
considerar a falsificação grosseira, desprovida de qualquer potencialidade lesiva.
No entendimento do magistrado (Evento 118 do IPM nº 7000778-
85.2024.7.01.0001):
[...] Analisando a peça inicial, verifica-se que o tipo penal eleito pelo Parquet Militar foi o
artigo 315, combinado com o artigo 311, do Código Penal Militar - falsificação.
Falsificação de documento
Art. 311. Falsificar, no todo ou em parte, documento público ou particular, ou alterar
documento verdadeiro, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar:
Pena - sendo documento público, reclusão, de dois a seis anos; sendo documento
particular, reclusão, até cinco anos.
Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por outrem, a
que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.
Em se tratando de crime de falsificação de documento, deverá ele ser capaz enganar, iludir
terceiros.
No caso em estudo, vemos que o encarregado, em seu relatório, fez menção que a
7000121-08.2026.7.00.0000
40001385049 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autenticidade é claramente questionável.
A própria denúncia afirma que o "documento falsificado" não possui assinatura nem
indicação do CRM do médico responsável.
Ora, o documento apresentado pelo denunciado para justificar a ausência em inspeção de
saúde não tinha aptidão para enganar, não se aperfeiçoando o crime tipificado.
Claramente, é falsificação grosseira. [...] (sem grifos no original)
Em 17 de outubro de 2025, o Ministério Público Militar foi intimado e,
inconformado com a decisão proferida no Evento 118, a qual rejeitou a denúncia com
fundamento na atipicidade material, interpôs recurso em sentido estrito (Evento 121 do IPM
nº 7000778-85.2024.7.01.0001) com o objetivo de reverter o decisum.
Em suas razões recursais, o MPM sustenta que o caso em tela não envolve
falsificação grosseira, uma vez que a fraude não foi detectada de plano pela autoridade
administrativa, sendo, num primeiro momento, induzida a erro, com a descoberta da falsidade
somente após a deflagração de procedimento administrativo com realização de diligências
junto ao Departamento de Polícia Federal.
Sustenta que a potencialidade lesiva do documento é evidente, pois foi utilizada
para mascarar viagem internacional não autorizada e uma falta injustificada ao serviço de
saúde para inspeção. Ressalta que a tese de crime impossível por erro grosseiro não se aplica
quando a verificação da falsidade depende do confronto com dados extrínsecos ao
documento, como os registros migratórios oficiais. Por fim, defende que a peça acusatória
atende a todos os requisitos legais e que, nesta fase processual de prelibação, deve vigorar o
princípio in dubio pro societate, devendo a denúncia ser recebida para que os fatos e o
elemento subjetivo do tipo (dolo) sejam devidamente apurados sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa.
Em contrarrazões (Evento 5, RAZRECUR2), a Defesa pugna pela manutenção
da decisão que rejeitou a denúncia. Em síntese, sustenta que o militar não falsificou ou teve a
intenção de falsificar qualquer documento, sendo a declaração elaborada com data
equivocada pela clínica IRCLIN, ao confundir os dias no preenchimento, já que o denunciado
compareceu para atendimento clínico no dia 27 de fevereiro de 2024.
Sustenta que o documento era manifestamente inidôneo para ludibriar a
Administração Militar, configurando uma falsificação grosseira, perceptível de plano, o que
afastaria a potencialidade lesiva necessária para a configuração do crime de uso de
documento falso. No mais, ressalta que o militar sofre de depressão grave, comprovada por
diversos laudos médicos da própria Marinha e de profissionais particulares, e que o uso
contínuo de medicamentos psicotrópicos causa-lhe confusão mental e lapsos de memória, o
que justificaria eventuais equívocos sem a presença de dolo.
No exercício do juízo de retratação, em 27 de fevereiro de 2026, o Dr.
CARLOS HENRIQUE SILVA REINIGER FERREIRA, Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, manteve a decisão anterior e encaminhou o
recurso interposto a esta Corte (Evento 134, DEC1, do IPM nº 7000778-85.2024.7.01.0001).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral Dr. Luciano Moreira Gorrilhas (Evento 10), manifestou-se pelo
conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público Militar.
7000121-08.2026.7.00.0000
40001385049 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sustenta, em sua manifestação, que o trancamento prematuro da ação penal só é admitido em
casos de manifesta e inequívoca atipicidade, o que não se verifica no caso em tela, uma vez
que a falsificação não pode ser classificada como grosseira, por ter sido demandada a
realização de diligências externas complexas para sua constatação.
Destaca que, no juízo de admissibilidade da acusação, vigora o princípio in
dubio pro societate, bastando a existência de lastro probatório mínimo de autoria e de
materialidade, elementos que estariam presentes no Inquérito Policial Militar. Conclui que as
alegações defensivas sobre erro administrativo e ausência de dolo referem-se ao mérito da
causa e devem ser objeto de dilação probatória durante a instrução criminal, sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa.
É o Relatório.
VOTO
O recurso deve ser conhecido, uma vez que preenche todos os requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade exigidos pela legislação processual penal militar.
Verifica-se que o recurso foi interposto por parte legítima, dentro do prazo legal, haja vista a
intimação eletrônica ter sido confirmada pelo Ministério Público Militar em 24 de novembro
de 2025 e sua interposição ocorrida no mesmo dia (Evento 121, RSE1, IPM nº 7000778-
85.2024.7.01.0001).
Inexistem, portanto, quaisquer obstáculos de ordem processual, nulidades
sanáveis ou preliminares arguidas pelas partes, impondo-se o conhecimento do recurso para
enfrentamento do mérito da controvérsia.
No sistema processual penal, o recebimento da denúncia constitui um juízo de
prelibação, de caráter meramente processual, no qual o magistrado verifica a presença dos
pressupostos legais e da justa causa para o exercício da ação penal. Nesta etapa, não se exige
a certeza absoluta necessária para uma condenação, mas tão somente um lastro probatório
mínimo que aponte a existência de um fato típico e indícios suficientes de sua autoria.
Conforme preceituam os artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, a
denúncia deve ser recebida sempre que estiver revestida das formalidades legais e demonstrar
a viabilidade da pretensão punitiva. O cerceamento prematuro da ação penal, por meio da
rejeição da exordial, é medida excepcional que somente se justifica quando a atipicidade, a
causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria e materialidade forem
manifestas e incontestáveis de plano.
Na hipótese vertente, a denúncia ofertada no Evento 102, do IPM nº 7000778-
85.2024.7.01.0001, descreve minuciosamente a conduta imputada, indicando o tempo, o
lugar e o modo de execução, além de estar amparada em elementos informativos robustos
colhidos durante a fase inquisitorial. É imperativo ressaltar que, no recebimento da denúncia,
vigora o princípio in dubio pro societate, ou seja, eventuais incertezas quanto à tipicidade
subjetiva ou à profundidade da prova não devem ser resolvidas em favor do acusado para o
fim de trancar a ação penal, mas sim em favor da sociedade, permitindo que a verdade real
seja buscada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
7000121-08.2026.7.00.0000
40001385049 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Neste sentido, a jurisprudência recente adotada por esta Corte orienta que a
existência de indícios mínimos é suficiente para inaugurar a instância judicial:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA POR
DANO QUALIFICADO (ART. 261 DO CPM). MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE
MATERIALIDADE. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA POR DESACATO A SUPERIOR (ART. 298
DO CPM). REFORMA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público Militar (MPM) contra decisão proferida em primeiro grau que rejeitou
parcialmente a denúncia. A decisão recorrida rejeitou a denúncia em desfavor da Indiciada
quanto ao delito previsto no art. 261 do Código Penal Militar (CPM) (dano qualificado) e
rejeitou a denúncia em desfavor de um subtenente reformado quanto ao delito previsto no art.
298 do CPM (desacato a superior). 2. O MPM interpõe o recurso buscando a reforma da
decisão para o recebimento integral da denúncia, sustentando a presença de justa causa, em
conformidade com os arts. 29 e 30 do CPPM, e a aplicação do princípio in dubio pro societate
na fase processual de prelibação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em
discussão: (i) definir se o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) é intempestivo; (ii) estabelecer se a rejeição da denúncia quanto ao crime de
dano qualificado (art. 261 do CPM) deve ser mantida, em face da alegada carência de provas
robustas que configurem a materialidade delitiva; e (iii) determinar se, na análise da denúncia
pelo crime de desacato a superior (art. 298 do CPM), o juízo de origem, ao realizar valoração
aprofundada das provas, extrapolou os limites do juízo de prelibação, violando o princípio do
in dubio pro societate. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal Militar rejeita a
preliminar de intempestividade do recurso ministerial, visto que o prazo para a interposição
do Recurso em Sentido Estrito, previsto no art. 518 do CPPM, é contado a partir da data da
entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, demonstrando a absoluta
tempestividade do recurso. 5. O Tribunal mantém a rejeição da denúncia quanto ao crime de
dano qualificado (art. 261, inciso I, do CPM) porque, em crimes que deixam vestígios, exige-
se um mínimo de prova objetiva da ocorrência do delito para a deflagração da ação penal. A
acusação baseada apenas na declaração da vítima revela-se insuficiente, dada a ausência de
laudo de avaliação do bem ou de outras provas materiais robustas que demonstrem a avaria.
6. O Magistrado de primeiro grau, ao rejeitar a denúncia pelo crime de desacato a superior
(art. 298 do CPM) sob o argumento de falta de corroboração testemunhal à palavra da vítima,
realiza indevidamente um juízo antecipado de provas, o que é inoportuno na fase de
recebimento da denúncia. 7. O recebimento da denúncia exige apenas indícios mínimos de
autoria e prova do fato que, em tese, constitui crime, conforme os requisitos previstos nos
artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar. 8. Na fase de prelibação da denúncia,
vigora o princípio do in dubio pro societate, sendo vedado ao juízo aprofundar-se no mérito
da causa ou realizar valoração antecipada das provas. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso
parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O termo inicial da contagem do prazo para
impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na
repartição administrativa do órgão. 2. O juízo de recebimento da denúncia limita-se à
cognição sumária (juízo de prelibação), devendo ser recebida a peça acusatória quando
presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade (arts. 77 e 78 do CPPM), vedando-se
a valoração aprofundada das provas em observância ao princípio do in dubio pro societate.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (CF/1988), art. 127; Código Penal
Militar (CPM), arts. 261, inciso I, e 298; Código de Processo Penal Militar (CPPM), arts. 3º,
alínea "a", 29, 30, 77, 78 e 518; Código de Processo Penal (CPP), art. 395, inciso III; Lei
Complementar nº 75/1993, art. 18, inciso II; Lei nº 8.625/1993, art. 41, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: RESE nº 7000424-56.2025.7.00.0000, Rel. Min. PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, j. 17/9/2025; STM, RESE nº 7000096-81.2023.7.07.0007,
Rel. Min. ODILSON SAMPAIO BENZI, j. 1/8/2025.
(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000335-
33.2025.7.00.0000. Relator para o Acórdão: Ministro GUIDO AMIN NAVES. Data de
Julgamento: 09/10/2025, Data de Publicação: 19/11/2025) (grifos acrescidos)
7000121-08.2026.7.00.0000
40001385049 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao contrário do que consignou a decisão recorrida, a denúncia preenche os
requisitos formais e materiais necessários para a deflagração da ação penal, sendo prematuro
o trancamento da pretensão punitiva estatal sem a devida dilação probatória. A
inadmissibilidade de uma análise definitiva sobre o dolo nesta fase é premissa basilar do
devido processo legal.
Portanto, a existência ou não da vontade livre e consciente de ludibriar a
Administração Militar deve ser objeto de prova durante a instrução, sendo o recebimento da
denúncia o caminho impositivo para que a Justiça Militar da União cumpra seu mister de
apurar a verdade e preservar a disciplina e a hierarquia castrenses.
No que tange ao cerne recursal, crime impossível por atipicidade da conduta em
razão de ser supostamente caracterizada falsificação grosseira, fundamento utilizado pelo
Juízo de origem para rejeitar a denúncia, para que se configure a contrafação deve ser tão
rudimentar que se mostre incapaz de iludir qualquer pessoa, sendo perceptível de plano, sem
a necessidade de confrontos analíticos ou investigações complementares. No cenário dos
autos, tal premissa não se sustenta diante da realidade fática apurada durante o Inquérito
Policial Militar.
A análise dos elementos informativos revela que a notificação de
comparecimento da clínica IRCLIN (Evento 1, ANEXO 6, fl. 37, do IPM nº 7000778-
85.2024.7.01.0001) possuía potencialidade lesiva, uma vez que foi apresentada com o
objetivo específico de ludibriar o controle de saúde da Base Naval do Rio de Janeiro. O fato
de o documento não ostentar o número do CRM ou uma assinatura perfeitamente identificada
não o torna, por si só, uma falsificação grosseira, uma vez que é comum que declarações de
comparecimento sejam emitidas por setores administrativos de estabelecimentos de saúde,
contendo apenas o timbre, o carimbo da pessoa jurídica e uma rubrica do funcionário
responsável, sendo rotineiramente aceitos pela Administração Militar para fins de justificativa
de faltas pontuais, o que demonstra a aptidão do meio para atingir o fim ilícito pretendido.
Ademais, a prova definitiva de que a falsidade não era perceptível ictu oculi
reside no fato de que a Administração Militar precisou deflagrar uma complexa estrutura
investigativa para desmascarar a fraude. Se a falsificação fosse grosseira e evidente ao
homem comum, a autoridade administrativa teria rejeitado o documento de imediato.
Ao contrário, a dúvida sobre a veracidade do atestado somente se consolidou
após a instauração de Sindicância e, crucialmente, após a expedição de ofício ao
Departamento de Polícia Federal (Evento 1, ANEXO 3, fl. 21, do IPM nº 7000778-
85.2024.7.01.0001). Ou seja, foi necessário o confronto com dados extrínsecos ao documento
apresentado pelo militar — especificamente o Histórico de Movimentação Migratória
(Evento 1, ANEXO 3, fl. 23, do IPM nº 7000778-85.2024.7.01.0001) — para comprovar que,
enquanto o papel atestava a presença do militar em Nova Iguaçu/RJ, ele se encontrava em
viagem internacional.
Nesse sentido, a jurisprudência da Corte converge para o entendimento de que a
tipicidade deve ser preservada para análise em instrução quando a lesividade é demonstrada
pelo esforço investigativo necessário:
7000121-08.2026.7.00.0000
40001385049 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 315 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVAÇÃO. TESE DEFENSIVA. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A conduta de usar
contrafação para adquirir produtos controlados, a par de constituir grave violação da ordem
jurídica, amolda-se ao tipo penal previsto no art. 315 do CPM. 2. O crime de falso possui
como aspecto subjetivo o dolo, consistente na vontade livre e consciente de praticá-lo, sendo
irrelevante a obtenção de qualquer proveito ou a existência de prejuízo. 3. A tese do crime
impossível, nos delitos de falsum, tem ensejo apenas quando caracterizada a falsificação
grosseira, capaz de levar o homem médio, de plano, a recusar o documento. O cerne da
análise da existência de eventual erro grosseiro em documento falsificado reside na
verificação de seus aspectos intrínsecos, e não nos seus fatores extrínsecos. A contrafação
apta a enganar agentes da Administração Militar, a ponto de demandar diligências para
averiguar a sua autenticidade, não caracteriza a falsificação grosseira, tampouco a
ocorrência de crime impossível. 4. Sentença condenatória irretocável. Não provimento do
Recurso defensivo. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000381-27.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 22/06/2023, Data de
Publicação: 03/07/2023)
Reforça-se que a imediata desconfiança ou a facilidade de comparação com
registros migratórios são fatores externos que não retiram a potencialidade lesiva intrínseca
do documento no momento em que foi apresentado. A conduta do recorrido, em tese, amolda-
se perfeitamente ao tipo penal do artigo 315 do Código Penal Militar, sendo a rejeição da
denúncia por atipicidade um obstáculo indevido à apuração de um fato que possui relevância
penal e disciplinar manifesta.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do presente recurso em sentido
estrito, interposto pelo Ministério Público Militar, e de dar-lhe provimento para, reformando a
decisão do Juízo a quo, determinar o recebimento da denúncia oferecida contra o militar
DAVID CHEDDY DE CARVALHO DIAS, como incurso nas sanções do art. 315 c/c o art.
311, ambos do CPM, devendo os autos retornar à 3ª Auditoria da 1ª CJM para o regular
prosseguimento da ação penal militar.
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385049v4 e do código CRC ca19b15f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 15/06/2026, às 16:11:01
7000121-08.2026.7.00.0000
40001385049 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR